Tribunal: TJPA
Processo: 0015851-97.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015851-97.2014.8.14.0301

APELANTE: DISNEI RITA GONCALVES DE LEAO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, COBRANÇA DE DESPESAS NO PERÍODO DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DO VALOR DOS DANOS MORAIS. CONFIGURADA OMISSÃO QUANTO À PERIODICIDADE DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

1.

N
o caso dos autos, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão sobre a ausência de violação ao dever de informação da cláusula de tolerância de 180 dias, bem como do arbitramento da indenização pelos danos morais que a autora sofreu.

2.

Quanto à cláusula que prevê a cobrança de despesas extrajudiciais, restou caracterizado que o Embargante partiu de uma premissa equivocada, vez que a sentença afastou a incidência no período de mora por parte das rés.

3.

Configurada omissão no acórdão embargado em relação à periodicidade dos lucros cessantes ante ausência de manifestação a esse respeito.

4.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para determinar os lucros cessantes sejam devidos na razão 0,5% do valor do contrato desde o atraso até a efetiva entrega das chaves, em periodicidade mensal. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISNEI RITA GONCALVES DE LEAO, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 15818544 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕS REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMEBNCIAIS NA PROORAÇÃO DE 50% PARA CADA LITIGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

Em suas razões, apontou quatro vícios no acórdão embargado. O primeiro em relação à cláusula de tolerância, visto que não teria havido enfrentamento a respeito da violação ao dever de informação. O segundo se refere à ausência de manifestação quanto à alegação de abusividade da cláusula contratual que previa a cobrança de despesas extrajudiciais. O terceiro diz respeito ao
quantum
indenizatório dos danos morais, considerando não ter sido levado em consideração a doença que acomete a Embargante. Por fim, sustentou omissão quanto à falta de inclusão da periodicidade na condenação em lucros cessantes.

As empresas apeladas apresentaram suas respectivas contrarrazões, ambas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

Passo a analisar os vícios alegados.

Em relação à apontada omissão referente a cláusula IX – 9.1.1, tolerância de 180 dias para a finalização da obra, o acórdão deu solução no tópico
“da inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias”
, tendo ocorrido, inclusive, manifestação expressa à inexistência do dever de informação, considerando que a prorrogação estava prevista de maneira clara.

No que se refere à cláusula X – 10.1, a Embargante afirma que a sentença equivocadamente reconheceu a sua validade para julgar cabível a incidência de honorários advocatícios no saldo devedor e que o acórdão embargado não teria se manifestado sobre o ponto.

Ocorre que essa alegação parte de uma premissa equivocada. Isso porque, ao contrário, a sentença afastou a incidência no período de mora por parte das rés, tal como pretende o Recorrente. Segue a transcrição do trecho:

ID 1341962 - Pág. 9.
“Em que pese a validade da cláusula acima referida, cabe ressaltar que, no presente caso, a mesma não incide no período de atraso da entrega do bem pelas construtoras requeridas, já que, conforme já devidamente explanado, comprovado o atraso na entrega das chaves do imóvel, não se afigura razoável impor ao comprador acréscimo de encargos legais previstos para os casos de atraso no pagamento.”

Quanto à alegada obscuridade em relação aos danos morais, a matéria foi regularmente analisada e o que pretende a Embargante é rediscuti-la alegando desproporcionalidade no seu arbitramento.

Por fim, tem razão a Embargante ao afirmar que o acórdão foi omisso ao não expressar a periodicidade da condenação em lucros cessantes.

Sendo assim, sano a lacuna para afirmar que os lucros cessantes serão devidos na razão 0,5% do valor do contrato desde o atraso até a efetiva entrega das chaves, em periodicidade mensal.

Com essas considerações
CONHEÇO
dos declaratórios e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão referente a periodicidade dos lucros cessantes, conforme parágrafo acima.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024